Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-32.2020.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001573-32.2020.8.26.0624/50001, da Comarca de Tatuí, em que são
embargantes ALEXANDRE SALUM NETO e MARIA LUCIA COSTA SALUM,
são embargados LIFER ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS
LTDA e FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001573-32.2020.8.26.0624/50001 -Voto no 48.699
2
VOTO No 48.699
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001573-32.2020.8.26.0624/50001
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : ALEXANDRE SALUM NETO E OUTRA
EMBARGADO
: LIFER ADM. DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
COMARCA
: TATUÍ - 2a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1022
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 261/266, o qual negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de quantias pagas relativa a contrato de compra e venda
de imóvel proposta por Alexandre Salum Neto e Maria Lúcia Costa Salum contra
Lifer Administração de Bens Imóveis Próprios Ltda e Fleche Participações e
Empreendimentos Ltda.

O embargante apresenta os embargos com o intuito
único de prequestionar a matéria.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Aos embargos apresentados, nego provimento, pois
nenhuma omissão, obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão
embargada.
Não assiste razão ao embargante no que diz respeito
ao prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001573-32.2020.8.26.0624/50001 -Voto no 48.699
3
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal
ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da matéria, através de embargos de declaração, que não serão considerados protelatórios, conforme Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art.
535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como
violado no especial não prequestionada no voto
recorrido. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min.
Eliana Calmon j. 07.10.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001573-32.2020.8.26.0624/50001 -Voto no 48.699
4
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no entendimento de que deve a
parte vincular a interposição do recurso especial à
violação do artigo 535 do CPC quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o
tribunal 'a quo' persiste em não decidir questões
que lhe foram submetidas a julgamento, por força
do princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que
os embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento explícito” (STJ
Resp. n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.
07.10.2004).
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator